Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715635-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido liminar, solicitem-se informações ao douto Juízo da causa, com a urgência necessária. Oficie-se, ainda, à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, a fim de que informe acerca de eventual deliberação sobre as petições encaminhadas no âmbito administrativo pelo ora agravante sobre a obra referida nos autos. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator